Tribunal: TJDFT
Processo: 0710469-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACADEMIA DE GINÁSTICA. PLANO ANUAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MULTA CONTRATUAL CABÍVEL. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES. RESTITUIÇÃO DO CHEQUE NA POSSE DA RECORRENTE.
1. O encerramento antecipado da relação contratual, sem que haja justo motivo para a extinção do ajuste, autoriza a cobrança da multa rescisória do contratante que unilateralmente optou pela resilição do contrato.
2. O valor da cláusula penal estipulada, consistente no abatimento do desconto concedido durante os meses utilizados como se houvesse contratado um plano imediatamente inferior mais próximo ao utilizado, mostra-se razoável, proporcional e mantém o equilíbrio econômico-financeiro da avença, sem ofender os postulados da boa-fé objetiva e da equidade que devem nortear as relações contratuais.
3. Necessidade de devolução dos valores indevidamente descontados após o pedido de cancelamento do serviço na forma dobrada (art. 42, parágrafo único, do CDC; STJ, EAREsp 676608/RS), bem como devolução da cártula de cheque que está na posse da Recorrente.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença proferida pelo juízo de origem para: a) declarar a legalidade da multa rescisória prevista na Cláusula 17a do contrato; b) determinar que a Recorrente restitua em favor dos Recorridos a quantia de R$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais), de forma dobrada (R$ 6.240,00 – seis mil duzentos e quarenta reais), referente à compensação dos cheques n. 850251, 850252, 850253 e 850254 pós datadas e relacionados aos meses de fevereiro, março, abril e setembro de 2022, corrigida monetariamente pelo INPC a contar dos respectivos desembolsos (10/02/2022, 10/03/2022, 10/04/2022 e 09/09/2022) e juros legais de 1% ao mês a partir da citação; e c) condenar a Recorrente a restituir aos Recorridos 1 (um) cheque que está em poder da academia, emitido no valor de R$ 9.360,00 (nove mil, trezentos e sessenta reais), que não foi descontado, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste acórdão, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) até o limite de R$ 500,00 (quinhentos reais). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente totalmente vencido.